Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716257-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF em face de MRV PRIME TOP TAGUATINGA III INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do processo n.o0715742-41.2017.8-07.0007, deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado por alienação fiduciária, assim como determinou a avaliação do imóvel: A Caixa Econômica Federal - CEF alega, em síntese, ser infactível a constrição e subsequente leilão do bem gravado com alienação fiduciária em seu favor. A despeito dos argumentos veiculados, a pretensão há de ser rechaçada, uma vez que a penhora recaiu tão-somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Noutro norte, em princípio, o crédito deve ser satisfeito às custas do patrimônio do executado e com a penhora de seus direitos sobre o imóvel, preservando-se o crédito decorrente do domínio resolúvel da Caixa Econômica Federal - CEF. Além disso, nem sequer foi marcado leilão, porquanto, para analisar a viabilidade da venda judicial, determinou-se à Caixa Econômica Federal - CEF, por ora, que informasse a evolução do saldo devedor. E, de toda sorte, para viabilizar a expropriação, a designação do futuro leilão, se o caso, deve considerar a integralidade do imóvel (pelo valor de avaliação), e não apenas os direitos aquisitivos e, se houver arrematação, o valor de arremate será utilizado para quitar o débito fiduciário (em primeiro lugar pois a credora fiduciária é a proprietária do imóvel e possui direito de preferência) e o valor exequendo (em segundo lugar), notando-se que eventual saldo que sobejar (após as quitações) será restituído ao executado (se o caso) Posto isso, indefiro o pedido formulado no id. 85849087. Faculto ao credor fiduciário a derradeira oportunidade para informar a evolução do saldo devedor, habilitando-o nestes autos para todos os efeitos legais, inclusive análise da utilidade do leilão (que poderá não ser realizado, se o saldo devedor for superior ao eventual fruto da venda judicial). E, caso o credor fiduciário não o faça, sua garantia será preterida e designado o leilão, com levantamento do gravame depois da arrematação. Entrementes, expeça-se mandado para avaliação do imóvel (e de verificação quanto às pessoas que lá residem, bem como para serem cientificadas de que o bem está na iminência de ser leiloado). Prazo: 15 dias. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) não é possível a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gravado por alienação fiduciária, porquanto a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciante, sendo que o devedor fiduciário detém apenas a posse direta do bem, enquanto existir a dívida; 2) o Juízo de origem determinou a penhora sobre a totalidade do bem imóvel, o que não seria possível; 3) não deve ser realizada a avaliação do valor integral do imóvel, porquanto este não pode ser objeto de penhora, em razão da existência de alienação fiduciária; 4) o imóvel não pode ser submetido a leilão, porquanto isso fragilizaria a garantia contratual; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Ex positis, e pelo que mais será suprido pelo incontestável saber jurídico de Vossas Excelências, requer-se: a) Que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente agravo, determinando a suspensão do feito e dos efeitos da decisão; b) EM SEDE DE MÉRITO, que este E. Tribunal acolha as razões e os fundamentos de insurgência da agravante aqui expostos, no sentido reformar integralmente a r. decisão para: b.1) seja invalidada as determinações do juízo relativas a avaliação e alienação do imóvel; b.2) seja o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária (bem não penhorado) afastado de qualquer espécie de alienação por determinação do Juízo de origem, visto que houve tão somente a penhora dos direitos aquisitivos; b.3) seja reformada com a finalidade de determinar apuração adequada do valor econômico dos direitos aquisitivos (bem penhorado). b.4) seja reconhecido a impossibilidade de substituição do devedor fiduciário, não podendo a CEF ser obrigada a contratar com terceiro arrematante; b.5) e caso não entenda desta forma, que em caso de eventual alienação dos direitos aquisitivos, seja determinado que o adquirente promova a quitação do contrato de alienação fiduciária. b.6) Por fim, reitera-se que seja anulado qualquer avaliação do realizada sobre o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação, como medida de Justiça! DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 25837813) É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme salientado pelo Juízo de origem, a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto da garantia. Assim, a penhora dos direitos aquisitivos em nada prejudica o direito do credor fidiciário. Além disso, a avaliação do imóvel tem por objetivo verificar a utilidade da penhora, bem como a expressão econômica dos direitos aquisitivos pertencentes à parte devedora. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS.POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DO DIREITO DO DEVEDOR. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente está autorizada pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, e não se confunde com a constrição do próprio bem, porquanto recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciante. 2. Uma vez determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos, a avaliação do imóvel se justifica pela necessidade de se definir a expressão econômica dos direitos do devedor a fim de que seja verificada a utilidade da constrição (artigo 836 do CPC), a partir do cotejo entre o valor do imóvel e o saldo devedor. 3. Ainda que não seja viável a realização de hasta pública visando a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente, já que o bem somente passará a integrar a esfera de patrimônio do devedor fiduciante após o adimplemento integral da dívida, não há óbice à avaliação do imóvel para fins de verificação da extensão dos direitos do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1338696, AGI 07513331-13.2020.8.07.0000, 3aTurma, Rel. Des.a Fátima Rafael, j. 13.05.2021). No que concerne ao pedido de impedimento de submissão do bem à hasta pública, entendo que não subsiste interesse de agir quanto ao pleito, porquanto o Juízo de origem apenas afirmou que seria possível a submissão do bem imóvel a leilão, mas não determinou nenhum ato concreto a esse respeito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2021 17:15:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador